Tribunal: TJSP
Processo: 2290434-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido do exequente – Ausência dos requisitos do art. 50, do CPC – Mero encerramento irregular da atividade empresária não tem o condão de, por si só, representar abuso da personalidade jurídica – Precedente do STJ – Pretensão do requerente de afastar a condenação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que rejeitou o pedido do exequente – Ausência dos requisitos do art. 50, do CPC – Mero encerramento irregular da atividade empresária não tem o condão de, por si só, representar abuso da personalidade jurídica – Precedente do STJ – Pretensão do requerente de afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa – Descabimento da verba honorária em sede de incidente processual. Precedente do STJ - Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO